Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MP. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO.
I – Quando as declarações firmes da vítima, aliadas aos depoimentos da testemunha, colhidos na Delegacia e em Juízo, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu pela prática do crime de ameaça é medida que se impõe.
II – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se exigindo que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo de sua real intenção.
III – Devem ser avaliadas negativamente as circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática das lesões corporais, em razão da quantidade e extensão das lesões suportadas pelas vítimas, filhos do réu.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.